Tribunal: STF
Processo: HC 265007
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Aline Freitas de Souza e de Edna do Prado Carlos contra agravo regimental interposto em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 2.214.614/PR.



    Colho dos autos que as pacientes foram condenadas à pena de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática, por 3 vezes, do crime de falsificação de moeda (art. 289, §1º c/c art. 29 c/c art. 71 do Código Penal). 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo (eDOC. 3). 



    Interpôs, então, Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça ao qual o Ministro Relator lhe negou provimento (eDOC. 6). Posteriormente, ao ser interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC. 7), conforme ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PERDIMENTO DE VALORES. VÍNCULO COM A PRÁTICA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 



    2. No caso, a diligência policial foi precedida por elementos objetivos e verificáveis, como denúncias específicas, identificação do veículo utilizado pelas rés e localização de cédulas falsas no interior do imóvel, corroboradas por confissão espontânea das acusadas. Não há, portanto, violação ao art. 157 do Código de Processo Penal. 



    3. Ainda que o procedimento previsto no art. 226 do CPP não tenha sido rigorosamente observado, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento informal, mas em um conjunto probatório sólido e independente, incluindo confissões das rés, depoimentos de testemunhas e apreensão de objetos relacionados à prática delitiva. 



    4. A jurisprudência desta Corte Superior admite que a nulidade do reconhecimento não compromete o decreto condenatório quando este se fundamenta em provas autônomas e idôneas, como ocorreu no caso. 



    5. A apreensão de valores em poder das rés, no mesmo contexto fático da prática delitiva, foi tratada como proveito direto da infração penal. A ausência de comprovação inequívoca da origem lícita dos bens apreendidos justifica o perdimento, nos termos do art. 120 do CPP. 



    6. Agravo regimental desprovido”.



    Nesta Corte, a defesa alega que “O ponto nevrálgico da ilegalidade reside na busca e apreensão que resultou no fato 1 (guarda das 7 cédulas). Conforme descrito na r. Sentença e no v. Acórdão, os policiais civis dirigiram-se à residência das pacientes sem mandado judicial” (eDOC. 1, p. 3). 



    Aduz que “O quarto ocupado pelas pacientes, dentro da casa compartilhada, constitui seu domicílio para fins de proteção constitucional. A autorização genérica dada por um terceiro (o "outro morador") para entrar na casa não legitima a busca e apreensão realizada dentro do quarto privativo das pacientes, onde a intimidade e a privacidade são máximas” (eDOC. 1, p. 4). 



    Destaca que “A mera informação de que um veículo (cuja placa fora anotada dias antes) estava estacionado na garagem da residência configura, no máximo, "mera suspeita", como alegado pela defesa. Não havia qualquer indício externo, contemporâneo à entrada, de que o crime (guarda de moeda falsa) estivesse ocorrendo naquele exato momento dentro do imóvel.” (eDOC. 1, p. 4). 



    Enfatiza que “A condenação assenta existirem ‘outros elementos robustos presentes nos autos’ que sustentariam a condenação independentemente das irregularidades. [...] Mas aqui reside o problema fundamental. Nenhuma dessas provas é independente. Todas derivam diretamente da busca domiciliar cuja licitude está em xeque” (eDOC. 1, p. 6). 



    Sustenta que “a vítima deste fato, Sra. Maria Rosa Nery Belchior, não reconheceu as pacientes em juízo. A única "prova" que ligava as pacientes a este fato era o reconhecimento fotográfico policial (feito por WhatsApp, segundo o parecer do MPF no STJ) e a confissão judicial” (eDOC. 1, p. 7). 



    Por fim, afirma que “A r. Sentença, mantida pelo v. Acórdão, decretou o perdimento de R$ 430,00 em dinheiro lícito (cédulas verdadeiras), apreendido na mesma carteira onde estavam as notas falsas. O juízo presumiu que este valor seria ‘proveito auferido pelas rés com a prática dos fatos criminosos’, sem, contudo, apontar qualquer prova concreta deste nexo causal. A defesa alega, e com razão, que não há demonstração de vínculo entre os valores lícitos apreendidos e o crime” (eDOC. 1, p. 8). 



    Nesta Corte a defesa requer a concessão da ordem “para que sejam declaradas nulas as provas obtidas mediante invasão de domicílio e a consequente declaração de nulidade da condenação criminal proferida, bem como a declaração e nulidade do reconhecimento fotográfico, tudo nos termos do art. 386, II e VII, do CPP”.



    É o relatório.



    Decido.



 



    Inicialmente, a alegação da defesa de que o princípio da inviolabilidade domiciliar foi violado, não merece prosperar.



    Conta dos autos que o ingresso em domicílio foi autorizado por um dos moradores. Eis os trechos o acórdão do TRF-4ª Região:



    “Perceba-se que, na espécie, os elementos presentes nos autos são suficientes para comprovar a ocorrência de situação de flagrante delito perceptível do ponto de vista dos policiais. 



    Primeiro, havia fundada suspeita de que as acusadas guardavam consigo cédulas falsas - tais como aquelas que teriam introduzido em circulação, consubstanciada pela denúncia recebida descrevendo o veículo utilizado pelas rés, bem como nos boletins de ocorrência que haviam sido lavrados anteriormente e que eram de conhecimento da Polícia Militar. Havia também o perigo da demora, caso a abordagem não fosse realizada naquele momento. Além disso, o crime de moeda falsa, na modalidade de guarda, é classificado como permanente, ou seja, a consumação se prolonga no tempo. E, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, enquanto não cessar a permanência, a prisão em flagrante poderá ser realizada em qualquer tempo.



    [...]



    Conforme ponderado pelo Juízo a quo, depreende-se dos depoimentos colhidos que a Polícia Militar foi autorizada por morador da casa a entrar nas suas dependências e a se dirigir ao quarto das rés, onde encontraram as notas falsas. Assim, a entrada no recinto em questão foi precedida de consentimento, não havendo indícios da invalidade desta anuência.” (eDOC. 5, p. 5).



    Do mesmo modo, manifestou-se o STJ: 



    “Contudo, no caso em exame, a entrada dos policiais na residência das rés foi precedida por fundadas razões que justificaram a diligência, conforme os elementos presentes nos autos. 



    De acordo com os elementos de prova, a investigação policial foi motivada por denúncias de que duas mulheres, utilizando um veículo GM/Celta, cor cinza, placa AQI-6856, estavam introduzindo cédulas falsas no comércio de Cambé/PR. Conforme consta, a placa do veículo foi anotada por vítimas do crime de moeda falsa, o que permitiu aos policiais localizar o endereço delas na Rua Matão, n. 36, Vila Oliveira, em Rolândia/PR.



    Ao chegarem ao local, os policiais foram recepcionados por um morador da residência, que indicou o cômodo onde as rés estavam. Durante a vistoria, foram encontradas 7 cédulas falsas (5 de R$ 100,00 e 2 de R$ 50,00), e as recorrentes admitiram que haviam adquirido as cédulas na "Pedra" em Londrina/PR, na proporção de 3 para 1, e que introduziram algumas em circulação. Todo esse relato consta dos elementos de prova, bem como da sentença condenatória (e-STJ fls. 533/535). 



    Ademais, a situação foi confirmada pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, depoimentos esses devidamente ratificados em Juízo, corroborando a legalidade da atuação policial e a existência de justa causa para a busca domiciliar. 



    Portanto, as provas produzidas são lícitas e não há violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, estando hígidas as provas obtidas durante a diligência.



    A alegação de que a entrada forçada em domicílio, nos casos de crimes permanentes, como o tráfico de drogas, exige demonstração de indícios mínimos da situação de flagrância no interior da residência, apesar de encontrar respaldo em precedentes recentes desta Colenda Corte, não encontra aplicação no caso concreto, por não retratar fidedignamente a dinâmica dos fatos apurados nos autos. 



    Importante destacar que o reconhecimento da licitude da diligência de ingresso no domicílio das rés não se assentou, unicamente, na natureza permanente do crime, mas sim na existência de fundadas razões, objetivamente demonstradas nos autos, as quais extrapolam o juízo meramente subjetivo por parte dos agentes estatais. 



    No caso, como dito, a atuação policial foi precedida de elementos concretos, e não de meras suspeitas. Com efeito, as investigações foram iniciadas com base em denúncias de introdução de moeda falsa no comércio local, as quais indicavam, com precisão, o veículo utilizado. A partir da identificação do automóvel, cuja placa foi anotada por vítimas dos crimes, a polícia logrou êxito em localizar o endereço vinculado ao veículo e às rés (e-STJ fls. 533/535). 



    Ao chegarem ao local, os policiais foram recepcionados por um morador da residência, o qual indicou o cômodo onde se encontravam as acusadas. No interior do imóvel, foram localizadas cédulas falsas, havendo, ainda, confissão espontânea das rés quanto à origem e à introdução das referidas cédulas falsas no comércio, o que confirma a situação de flagrante delito no momento da abordagem. 



    Neste cenário, a entrada domiciliar não decorreu de simples presunção ou desconfiança, tampouco se apoiou em atitude suspeita, mas sim em um conjunto de elementos objetivos e verificáveis, que denotavam justa causa concretamente demonstrada para a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.



    Não se trata, portanto, de legitimar o ingresso em residência exclusivamente com base na natureza permanente do crime, mas de reconhecer que, em conjunto com esta característica, havia lastro probatório prévio e relevante, que autorizava a medida excepcional.” (eDOC. 7, p. 4-7).



    Nessa linha, consta dos autos que o ingresso no domicílio resultou de fundadas razões e foi precedida de autorização de um dos moradores do imóvel. 



    Sobre a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, também sem razão a defesa. 



    As instâncias inferiores verificaram que o reconhecimento pessoal não foi a única prova utilizada para a condenação. Nesse sentido, seguem alguns trechos do acórdão do Superior Tribunal de Justiça:



    “À vista dessa orientação, restou assentado que a nulidade não se configura quando o decreto condenatório se apoia em outros elementos probatórios idôneos e independentes, produzidos em Juízo, podendo o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento (Item 3.4 da ementa). 



    É dizer, a invalidade do reconhecimento não compromete o decreto condenatório quando este se fundamenta em um conjunto probatório sólido, que inclui depoimentos ou qualquer outro elemento que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, seja suficiente para sustentar a condenação. 



    No caso concreto, ainda que eventualmente o procedimento do art. 226 do CPP possa não ter sido rigorosamente seguido, a condenação está respaldada por outros elementos robustos presentes nos autos. 



    Entre outros elementos de prova, tal compreensão deve-se ao fato de as rés terem confessado a aquisição e posse das cédulas falsas tanto na fase policial quanto em Juízo, bem como a introdução de algumas delas em circulação (e-STJ fls. 555/561). 



    Esses elementos foram corroborados por depoimentos de outras testemunhas durante a audiência de instrução, como os policiais José Maria de Jesus Silveira de Lima e Luciano Caetano dos Santos, que confirmaram a apreensão das cédulas falsas na residência das rés e a confissão delas sobre a origem e circulação das cédulas (e-STJ fls. 539/546). 



    Ademais, as vítimas Cristina Aparecida da Silva Rodrigues Costa e Maria Rosa Nery Belchior relataram em Juízo que receberam cédulas falsas das rés em transações comerciais, o que reforça a materialidade e autoria delitivas (e-STJ fls. 547 /551). 



    Portanto, a condenação não se baseia exclusivamente no reconhecimento informal, mas sim em um conjunto probatório sólido e independente, que inclui depoimentos, apreensão de objetos e a confissão das envolvidas, garantindo a segurança jurídica necessária para a manutenção do decreto condenatório.” (eDOC. 7, p. 11). 



    Desse modo, outros elementos probatórios independentes confirmaram a autoria do crime, de maneira que a condenação das pacientes não está fundada somente no reconhecimento pessoal.



    Outrossim, para entender de forma diversa, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).



    Quanto ao pedido de restituição dos valores apreendidos, transcrevo trecho do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:



    “A restituição dos objetos apreendidos depende da existência de três requisitos, quais sejam: a) não haver dúvidas quanto ao direito sobre o bem reivindicado (art. 120, caput, do Código de Processo Penal); b) não mais interessar ao processo (art. 118 do Código de Processo Penal); c) não ser passível de perdimento em caso de eventual condenação (art. 91, II, do Código Penal e art. 7º, I, da Lei nº 9.613/98). 



    O perdimento, em favor da União, de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso constitui efeito genérico da sentença penal condenatória. 



    No caso, as circunstâncias em que apreendido o numerário indicam ser proveito do delito de moeda falsa. 



    Portanto, ausente prova robusta acerca da origem lícita do numerário apreendido, inviável a restituição.” (eDOC. 5, p. 19).



    Portanto, nessa estreita via, de cognição exauriente, verifico não haver elementos suficientes a indicar por ora a ilegalidade da apreensão dos valores. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente